Tribunal: STF
Processo: ARE 1364128
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VALORES OBJETO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROCESSO DISTRIBUÍDO NO ANO DE 2016. DECISÃO PROLATADA PELO GRUPO DE SENTENÇA DENTRO DO PERÍODO A QUE ALUDE O AVISO Nº 04/2018 TJ/COMAQ. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE QUE SE REJEITA. MATÉRIA DE FUNDO CORRETAMENTE DIRIMIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. O ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE RECONHECEU A DÍVIDA GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, EX VI DO ART. 19, II, DA CRFB, SÓ FENECENDO MEDIANTE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO, O QUE NÃO CORREU EM SEDE DE EMBARGOS MONITÓRIOS. SITUAÇÃO QUE ATRAI A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 700, I, DO CPC. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL (R$ 1.000,00) E COM OBSERVÂNCIA DA REGRA DE REGÊNCIA (85, §4º, I, DO CPC), CONSIDERANDO QUE O VALOR DA DÍVIDA DEPENDE DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO DE ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER CALCULADA COM BASE NA TR ATÉ 25/03/2015, NOS TERMOS DA REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI Nº 11.960/09 AO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, DATA APÓS A QUAL DEVERÁ INCIDIR O IPCA-E, CONFORME RESTOU DECIDIDO NAS ADI’S 4425 E 4357, MESMO DURANTE O PERÍODO QUE ANTECEDE À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870.947/SE (EM 03/10/2019), NO SENTIDO DE NÃO MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. A QUESTÃO RELATIVA AOS JUROS DE MORA RESTOU PACIFICADA PERANTE O STJ (TEMAS 491, 492 E 905). INCIDÊNCIA DA VERBA PELOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA LEI 11.960/09, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, CONSIDERANDO QUE A CITAÇÃO, QUE É O TERMO A QUO DE SUA CONTAGEMI, SE DEU EM JULHO DE 2019. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO CRÉDITO EM DISCUSSÃO ATRAVÉS DE RPV, TENDO EM VISTA SUPERAR O MONTANTE DE R$ 6.101,06 PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 3.568/2017, DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR O RITO COMUM DOS PRECATÓRIOS EM GERAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME” (pág. 1 do documento eletrônico 10).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 2° e 5º, XXXVII e LIII, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE . PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Ademais, o art. 2º, também apontado como violado, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



     Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reinterpretação das normas locais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito o aponto o seguinte julgado desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Adicional de insalubridade. Natureza da verba. Incidência de contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.247.368-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, grifei).



    Em conflito idêntico e tendo como recorrente a mesma Municipalidade, o Ministro Luiz Fux negou seguimento ao ARE 1.357.144/RJ, adotando o mesmo fundamento aqui esposado.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator